Tribunal: CARF
Processo: 10480.728260/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728260/2011-11
Recurso
Embargos
Resolução no
3402-003.398 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Embargante
MERCOFRICON S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. Ausentes,
momentaneamente, os conselheiros Renata da Silveira Bilhim e Lázaro Antonio Souza Soares.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sa Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos
Antônio Borges. Ausentes, momentaneamente, os Conselheiros Renata da Silveira Bilhim e
Lázaro Antônio Souza Soares.

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Acórdão no 3402-007.779, de 20 de outubro de 2020, que foram admitidos para que este
Colegiado sanei suposto vício de omissão no tocante a análise pelo Colegiado do argumento de
“que houve desistência da compensação antes do Despacho Decisório”.
Para melhor esclarecer os fatos envolvidos, adoto o Relatório do acórdão da DRJ
com os devidos acréscimos:
Trata o presente de impugnação ao Auto de Infração (AI) de fls. 3 a 8,
acompanhado pelas planilhas e Informações Fiscais de fls. 9 a 14, e que trata de
lançamento de Multa pela “compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo
sujeito passivo”, especificamente, Multa Isolada decorrente de compensação considerada
não declarada.
Os lançamentos foram realizados com lastro nas Informações SAPAC/DRF/Recife
no 177/2011 e 043/2011, e dos Despachos Decisórios de 04/06/2008, processo no
19647.003308/2005-52, e de 29/02/2011, processo no 14766.000026/2011-71, nos quais a
autoridade competente considerou as compensações não declaradas (fls. 58 a 121).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728260/2011-11
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728260/2011-11

O lançamento foi feito com base no art. 18, §4o, da Lei no 10.833/03, com redação
dada pela Lei no 11.051/04.
O demonstrativo “Cálculo das Multas Isoladas” consta da fl. 9.
A impugnação (fls. 133 a 144) foi apresentada em 20/10/2011.
Preliminarmente, defendeu ter decaído o direito da Fazenda Pública em lançar as
multas aqui questionadas, devendo ser aplicado ao caso o art. 150, §4o do Código
Tributário Nacional (CTN), quanto aos débitos, e o art. 173, I, do mesmo diploma, quanto
à multa isolada a eles vinculada.
Em particular, defendeu que, em se tratando de pedidos de compensação (sic)
protocolizados em 2005, o prazo de decadência iniciou em 1o de janeiro de 2006 e findou
em 31 de dezembro de 2010. A possibilidade de lançamento, realizado em setembro de
2006, portanto, estaria, segundo seu entendimento, afastada pela ocorrência da
decadência.
Quanto ao mérito do lançamento da multa, defendeu a não aplicação da multa
isolada, uma vez que teria parcelado os tributos objeto das compensações com o
acréscimo de multa moratória de 20%.
No detalhamento de sua defesa, argumentou que em nenhum momento tratou-se a
compensação pretendida como uma das situações enquadradas nos art. 71 a 73 da Lei no
4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio), o que seria necessário para configurar a hipótese
de exigência da referida multa.
Acrescentou que o mero indeferimento de pedido de ressarcimento ou de
compensação, que correspondem ao exercício do direito de petição, não poderia resultar
em aplicação de multa.
Por último, destacou que, caso não aceitos os argumentos anteriores, há que se
considerar, ainda, o princípio da retroatividade benigna das normas tributárias, estipulado
pelo CTN, em seu art. 106, II.
Mais uma vez, a reclamante defende que, para o caso em questão, não se
configurou qualquer das hipóteses previstas nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, e que,
portanto, caso lhe fosse aplicada multa isolada, deveria ser nos percentuais determinados
pela Lei no12.249/2010.
Ainda assim, defende que, qualquer que seja o percentual aplicado, a base de
cálculo da multa deveria ser o “quantum do tributo não recolhido tempestivamente”, e
não sobre o montante do tributo, já acrescido da multa de 20%. Acrescenta que
entendimento diverso equivale a legitimar bis in idem (multa isolada mais multa de
mora).
Ao final, requereu:
Que seja reconhecida a decadência, implicando a improcedência do AI;
Que o AI seja declarado improcedente por não ter a situação fática configurado
sonegação, fraude ou conluio, nos termos da legislação;
Caso ainda se entenda aplicável a multa isolada, que o seja no percentual de 50%,
pela retroatividade benigna prevista no art. 106, II, c, do CTN.
Ato contínuo, a DRJ-PORTO ALEGRE (RS) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/04/2006
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728260/2011-11

COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA
O prazo da contagem decadencial para o lançamento da multa isolada por compensação
não declarada inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da transmissão do
PER/DCOMP objeto da decisão que assim a considerou.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 26/04/2006
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. LANÇAMENTO
É cabível o lançamento de ofício da multa isolada sobre o valor do débito, cuja
compensação foi considerada não declarada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
Na análise do recurso, esta Colenda Turma decidiu, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/04/2006
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de multa por compensação
considerada não declarada é regida pelo disposto no art. 173, I do CTN, iniciando-se a
contagem do prazo pela data da entrega (transmissão) das declarações de compensação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 26/04/2006
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTE DE TERCEIROS. VEDAÇÃO.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Exige-se multa isolada, no percentual básico de 75%, sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação se der com créditos não passíveis
de compensação por expressa disposição legal, tal como, a indicação de créditos de
terceiros (art. 18, §§ 2o e 4o, da Lei no10.833/2003, com redação dada pela Lei
no11.196/05, c/c do art. 44, inciso I (do caput) da Lei no. 9.430/96 e art. 74, §12, inciso
II, alínea “ a, da Lei no 9.430/1996).
Foi dada ciência do referido acórdão ao Contribuinte que opôs Embargos de
Declaração alegando que houve suposta omissão no tocante ao argumento de que houve
desistência da compensação antes do Despacho Decisório.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim redistribuído para,
em seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728260/2011-11

Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.65 do RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
Como já relatado, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração alegando que o acórdão
recorrido teria silenciado sobre questão essencial à solução da lide referente ao argumento de que houve
desistência da compensação antes do Despacho Decisório, mais especificamente o tema abordado no
tópico “III.6 Do parcelamento do débito antes do Despacho Decisório, Impossibilidade de aplicação da
multa isolada”, o que, segundo entende, poderia implicar na insubsistência da multa aplicada.
Da leitura do acórdão embargado, observa-se que o tema, de fato, não foi
enfrentado no acórdão recorrido.
No entanto, ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente quanto ao tema,
em cotejo com as alegações da Autoridade Fiscal, entendo que o processo ainda não se encontra
maduro para decidir sobre essa questão, sendo necessária a conversão do julgamento em
diligência com vistas a aclarar a situação que passo a descrever.
No recurso voluntário, o Contribuinte afirma que os débitos declarado na DCOMP
formalizada no PAF no14.766.000025/2011-71 foram objeto de parcelamento previsto na Lei n°
11.941/2009 (30/11/2009), antes mesmo da ciência do despacho decisório emitido pela
Autoridade Fiscal com o indeferimento da compensação. Tal fato, no seu entender, seria causa
de insubsistência da multa isolada aplicada, haja vista que à época da ciência do despacho
decisório, e também do auto de infração, já havia desistido da compensação devido ao
parcelamento dos débitos nele constante.
Embora o argumento apresentado pela Embargante tenha grande potencial para
resolver a lide quanto aos débitos parcelados, entendo que não constam nos autos elementos
suficientes para atestar que os fatos e datas ocorreram da forma como afirmado pela Recorrente,
isso porque não consta nos autos prova da data em que ocorreu a ciência do despacho decisório
do processo no14766.000026/2011-71. Apenas consta nos autos, nas e-fls.121, cópia do despacho
decisório, sem o comprovante de ciência pelo Contribuinte. Também, faz-se necessário que seja
confirmada a data efetiva de adesão ao parcelamento citado, posto que no recibo juntado pela
Embargante consta uma data divergente daquela constante do seu recurso, sendo 29/06/2011 e
30/11/2009, respectivamente (e-fls.313 e 301). Além do mais, que seja confirmada a inclusão
dos débitos abaixo indicados no parcelamento:

Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos:
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728260/2011-11

1. junte aos autos comprovante da ciência do despacho decisório que
indeferiu a compensação dos débitos constante no processo no no14766.000026/2011-71;
2. De acordo com os registros dos sistemas da SRF, informe a data efetiva
que o Contribuinte aderiu ao parcelamento previsto na Lei no11.941/2009 e se os
débitos anteriormente indicados constaram desse parcelamento, juntando
elementos comprobatórios;
3. Informar se, à época, a adesão a parcelamento de débitos compensados
configuraria desistência de pedido de compensação;
4. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe
o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital